Tribunal: TJMT
Processo: 1016423-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016423-06.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ANALIA FERREIRA RAMOS - CPF: 329.186.821-87 (AGRAVADO), ENE CAROLINA FERREIRA SOUZA - CPF: 034.834.931-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – RECURSO INADMITIDO MONOCRATICAMENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno, de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado.

II - Inexiste qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, pois, como dito, lhe falta um dos pressupostos de sua admissibilidade, qual seja, a tempestividade.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, com o fito de reformar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, manejado em face de
ANALIA FERREIRA RAMOS
, em razão da sua intempestividade.

Para tanto, o agravante insiste em afirmar que o recurso de agravo de instrumento por ele interposto é tempestivo.

Discorre acerca de suposto desvirtuamento da multa aplicada, afirmando que a decisão deve ser reformada, para coibir o enriquecimento injusto da requerida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Por expressão do artigo 1.021 e §2o, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta
”.

No caso vertente, o agravante insiste em afirmar que o recurso por ele interposto é tempestivo.

Ocorre que, consoante se observa dos autos, a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a apresentação dos documentos requestados pela agravada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa pecuniária, foi proferida no dia 1o.10.2020, tendo dela o agravante tomado ciência em 13.10.2020, conforme se verifica na aba “Expedientes” dos autos de origem. Logo, tem-se que o prazo para a interposição do Recurso de Agravo de Instrumento começou a fluir em 14.10.2020, findando-se em 05.11.2020.

No entanto, o agravante interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento somente em 10.09.2021, ou seja, quase 1 (um) ano após o fim do prazo recursal, utilizando-se do prazo da decisão proferida em 09.08.2021 (id. 62585605), na qual o juízo
a quo
apenas determinou que o banco agravante fosse
novamente
intimado para apresentar as cópias dos contratos firmados entre as partes, conforme ordenado na decisão precedente.

No caso, o agravante deveria ter interposto o recurso cabível na primeira oportunidade, mas isso não ocorreu.

A propósito, a jurisprudência acerca do assunto:

"
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
O recurso de agravo de instrumento foi interposto fora do prazo, razão pela qual não poderia ser conhecido. Violação ao prazo do artigo 522, caput, do CPC. Pedido de reconsideração que não suspende e nem interrompe prazo recursal.
Precedentes do STJ e do TJRGS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
”. (TJ-RS - AGV: 70063893796 RS, Relator: Luiz Roberto Imperatore de Assis Brasil, Data de Julgamento: 15/04/2015, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/04/2015) (g.n.)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DA DECISÃO QUE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.
1. A decisão monocrática prolatada no Agravo de Instrumento foi clara ao reconhecer a intempestividade do recurso interposto após o transcurso do prazo de quinze dias previsto no art. 1003, § 5o do CPC/2015, uma vez que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso.
Verbete 46 da súmula do TJRJ. 2. Por sua vez, foi reconhecida na decisão que negou provimento aos embargos de declaração a inexistência de obscuridade, contradição ou omissão, uma vez que todas as questões trazidas ao Tribunal para conhecimento foram devidamente apreciadas. 3. Manutenção da decisão. 4. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
”. (TJ-RJ - AI: 00518722520188190000, Relator: Des(a). SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 30/01/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) (g.n.)

Portanto, inexiste qualquer possibilidade de admissão do presente recurso, pois, como dito, lhe falta um dos pressupostos de sua admissibilidade, qual seja, a tempestividade.

Assim, em que pese a irresignação do agravante, persiste o juízo acerca da inadmissibilidade do recurso, motivo pelo qual o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022